Tribunal: STF
Processo: ADI 6342
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OBJETO – PERDA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Partido Democrático Trabalhista – PDT ajuizou esta ação direta, com pedido liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 2º; 3º, inciso VI; 8º, cabeça e parágrafo único; 14, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 15, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º; 16, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 18, cabeça e parágrafos 1º a 5º; 26, cabeça e incisos I e II; 27; 28; 29; 31, cabeça e incisos I, II, III e IV; e 36, todos da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020. 
    Vossa Excelência, em 26 de março último, indeferiu a medida acauteladora, submetendo a decisão ao crivo do Pleno e determinando fossem colhidas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União, bem assim o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    O Colegiado Maior, em 29 de abril seguinte, negou referendo, em parte, ao pronunciamento, suspendendo a eficácia dos artigos 29 e 31 da norma impugnada.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo reconhecimento do prejuízo do que pleiteado. Aponta perda de eficácia da Medida Provisória, a qual não foi convertida em lei no prazo assinado no artigo 62, parágrafos 3º e 11, da Carta da República. Menciona precedentes.
    Consulta ao sítio do Congresso Nacional revelou publicado, no Diário Oficial da União de 31 de julho último, o Ato Declaratório nº 92, subscrito pelo Presidente da Mesa, a versar o exaurimento dos efeitos do ato questionado.
    2. Considerado o término, em 19 de julho de 2020, do período de vigência da Medida Provisória nº 927/2020, ausente conversão em lei, surgem esgotados os efeitos jurídicos, a sinalizar o prejuízo.
    3. Assento a perda de objeto desta ação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator